Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0726994-57.2020.8.07.0000 Agravante: ROBERTO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA Agravada: RAIMUNDA FERREIRA NOLETO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ROBERTO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença (Processo no 0719259-72.2017.8.07.0001) que tem como exequente RAIMUNDA FERREIRA NOLETO. A decisão agravada rejeitou totalmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Segundo a decisão, através do documento de ID no 67375118 é possível constatar que a penhora da quantia de R$ 377.94 foi realizada dia 07/07/2020 em contas de titularidade do Executado. Contudo, para o magistrado, em que pese a alegação da parte Impugnante de que o executado recebe auxílio emergencial em razão da pandemia de COVID-19, os documentos de ID no 67375117 a 67375117 - Pág. 4 sequer mencionam que a conta é de titularidade do Executado. Ademais, afirma que o agravado não junta extrato de sua conta corrente onde ocorreu o bloqueio a fim de verificar se, de fato, o valor bloqueado refere-se à sua remuneração ou se a penhora ocorreu em sobra salarial do mês anterior. Desse modo, afirma que não é possível apurar, somente pela juntada do contracheque e do extrato de ID no 67375118, que o valor constrito é impenhorável (ID 67683923). Narra a peça recursal que, ao contrário do que foi decidido, consta no id 67375117 expressamente o nome do agravante e o número do cartão virtual, o que confirma que a titularidade da conta é do executado. Além disso, aduz que, de acordo com referido documento constam diversas informações que comprovam claramente tratar-se de conta digital de auxílio emergencial, razão pela qual o indeferimento do pedido do agravante não tem fundamento. Informa que, nos termos do art. 5o, da Resolução 318, de 07/05/2020, do CNJ, há previsão de reconhecimento da impenhorabilidade do auxílio emergencial. De igual forma, afirma que consta no contracheque (id 67375115) a conta de depósito do salário do agravante no Banco 001 (banco do brasil), agencia 35963, conta 00002069x, que corresponde ao extrato juntado (id 6735118). Afirma que os bloqueios realizados recaíram sobre o auxílio emergencial e sobre a conta salário do executado, nos termos dos incisos IV, do art. 833, do CPC, assim são impenhoráveis, sendo cabível a restituição dos referidos valores, conforme § 4o do art. 854 do CPC. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para não autorizar a liberação dos valores e a concessão da antecipação da tutela para determinar os desbloqueios dos valores. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade judiciária concedida no id 12440548 - Pág. 30. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. No dia 07/07/2020 foi realizada a penhora de R$ 377,94 em sua conta salário, conforme documento de ID 67375118. Apesar da recomendação constante na Resolução no 318/2020 do CNJ de que os valores a título de auxílio emergencial não serão objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, o auxílio emergencial tem caráter de renda, haja visa os termos do dispositivo legal de sua instituição - Lei no 13.982/2020, e seu decreto regulamentador de no 10.316/2020. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Ao que consta, o agravante exerce o cargo de Ajudante Parlamentar Júnior e recebe vencimentos líquidos de R$ 2.623,27. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. Atendendo a essa premissa, correta a manutenção da penhora efetuada, devendo ser adequado apenas o percentual de desconto efetuado, para 20% (vinte por cento) da renda líquida auferida pelo agravante, bem como do auxílio emergencial, até a quitação do débito, a fim de não comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Forte nessas considerações, defiro parcial ao pedido liminar, para determinar o desbloqueio do valor que exceder o percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do agravante, bem como do auxílio emergencial. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador João Egmont Relator